Tribunal: TJDFT
Processo: 0706089-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706089-26.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NADIA REGINA ALVES VALADARES AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DO SOL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NADIA REGINA ALVES VALADARES contra a decisão de ID proferida pelo Juízo da Vara Cível de Família, Órfãos e de Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de cumprimento de sentença movido por CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DO SOL contra a agravante, indeferiu o pedido da recorrente e reconheceu que “o lote 13 foi desmembrado e agora existem dois lotes, o 13 e 14, sendo que a Re mora num dos lotes, enquanto o outro e alugado para terceiros, mas ambos pertencentes a executada”. A parte executada recorre dessa decisão com objetivo que seja reconhecido apenas um imóvel, denominado lote n. 13 de 800,16 metros quadrados. Pede provimento (ID 43857128). A parte agravada junta contrarrazões, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso devido à preclusão e à violação a dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento (ID 45190489). Em razão da tentativa de acordo na origem e a suspensão do processo, esta relatoria suspendeu a tramitação do agravo de instrumento (ID 49014600, 51052952). Diante da ausência de acordo nos autos da origem, deu-se prosseguimento a análise do presente recurso. Verificou-se que número da guia de custa e emolumentos estava ilegível (ID 43857133). Por isso, foi determinado o recolhimento em dobro do preparo em 5 dias com fundamento no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 54063149). Transcorreu esse prazo sem manifestação da parte agravante (ID 54466024). É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos inadmissíveis. Quanto à admissibilidade de recursos, o preparo é considerado requisito extrínseco que deverá ser comprovado no momento da interposição do recurso. Eventual ausência da comprovação desse requisito configura deserção e ocasiona o não conhecimento do recurso, conforme prevê o art. 1.007, “caput”, do CPC. A pena de deserção, todavia, não é aplicada automaticamente, pois, segundo o art. 1.007, § 4o, do CPC, o relator verificando que o recorrente não comprovou o preparo no ato de interposição, determinará a intimação da parte, na pessoa de seu advogado, para que recolha o preparo em dobro, sob pena de deserção. Na hipótese presente, verifica-se, mediante análise dos autos, que a parte agravante juntou a guia de custas e emolumentos (ID 43857133), todavia, nesse documento, o número da guia está ilegível. Desse modo, não é possível averiguar se a imagem do comprovante de pagamento juntado se refere à guia de custas anexada. Após essa constatação, este Relator determinou a intimação da parte recorrente para que faça o recolhimento do preparo em dobro (ID 54063149). A parte foi intimada e transcorreu o prazo sem manifestação da parte agravante (ID 54466024). Nesse cenário, impõe-se a aplicação da pena de deserção prevista no art. 1.007, § 4o do CPC. Nesse sentido, cita-se: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, §4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese de não comprovação do pagamento no ato de interposição do recurso, a lei faculta à parte recorrente o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Trata-se de uma espécie de punição (multa) pela não comprovação do preparo no momento processual adequado. 2. Na hipótese, proferido o seguinte despacho: "Intime-se a apelante para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição do recurso que contenha o código de barras referente à Guia de Custas e Emolumentos acostada ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil". (...) (Acórdão 1794714, 07245947820228070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA INTIMAÇÃO. SANÇÃO PROCESSUAL APLICADA. DESERÇÃO. 1. Ao não recolher o preparo do recurso no prazo assinalado, a contar da efetiva publicação no DJe, ou demonstrar a impossibilidade de fazê-lo por meio de provas minimamente tangenciáveis, a parte acaba por atrair a sanção processual contida no artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1791678, 07044435720238070007, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifou-se) Nessa linha, diante da omissão do interessado, o resultado é o não conhecimento do recurso, pela ausência do preenchimento do requisito de admissibilidade referente ao preparo. Posto isso, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator